Tribunal: STF
Processo: RHC 217582
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto, pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Pablo Vinícius Oliveira Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 719.575/ES (documentos eletrônicos 29 e 30).



    A recorrente alega que



    “restou desatendido o princípio da motivação das decisões. Isso porque a sentença e o acórdão do Tribunal não trouxeram fundamentos adequados para a aplicação da pena-base, especificamente a exasperação baseada na quantidade e variedade de drogas apreendidas. 



    Como alertado pela Defensoria Pública, ‘a quantidade apreendida conforme documento de fl. 92 (78 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 63,6g, e 90 pedras de crack, pesando aproximadamente 35,3g), apesar de ser suficiente para caracterizar o tráfico, não destoa do que se vê ordinariamente’ (fl. 7).



    Como dito anteriormente, houve a apreensão de 78 papelotes de cocaína (pesando aproximadamente 63,6g) e 90 pedras de crack (pesando aproximadamente 35,3g), assim sendo, mesmo somadas as drogas apreendidas, sequer chegam a 100 gramas. 



    Diante de tal quadro, não há como considerar proporcional o aumento de mais de um ano na pena-base realizado pelo juízo de primeiro grau, que o justificou referenciando a quantidade de drogas apreendidas, especialmente quando constatado que tal aumento não foi realizado na dosimetria de nenhum dos outros réus; somente na do recorrente” (págs. 4-6 do documento eletrônico 36).



    Ao final, pede



    “[e]m sede liminar, [...] que determine a suspensão da execução da pena aplicada até o julgamento final deste recurso ordinário. 



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem no habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, aplicando o aumento de pena adequado ao princípio da proporcionalidade (1/6)” (pág. 8 do documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.



    2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1 ano e 4 meses de reclusão, com fundamento na quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos na empreitada criminosa - 63,6g de cocaína e 90 pedras de crack (35,3g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).



    3. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 29).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator